Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-12.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805599-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

AGRAVADO: MAXIMINO BRITO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Hospital e Maternidade Camilo Salgado Ltda. contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o acórdão teria considerado, para aferição da tempestividade, decisão diversa daquela efetivamente impugnada, bem como afirma a inexistência de intimação válida da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento, especialmente quanto à identificação da decisão agravada e ao termo inicial da contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado identificou expressamente como objeto do agravo de instrumento a decisão de ID 163271075, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou medida constritiva via SISBAJUD, inexistindo equívoco ou contradição quanto à decisão impugnada.

4.

A insurgência da embargante dirige-se, em realidade, à conclusão adotada pelo colegiado acerca da intempestividade recursal, buscando rediscutir premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no julgamento.

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da controvérsia ou à substituição do recurso cabível.

6.

O acórdão examinou expressamente a questão relativa ao termo inicial do prazo recursal e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de ciência processual apta a deflagrar a contagem do prazo, reconhecendo a intempestividade do agravo de instrumento.

7.

Não há omissão no julgado, pois a análise da admissibilidade recursal, diante da preclusão temporal reconhecida, mostrou-se suficiente para afastar o exame das demais alegações deduzidas no recurso.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão identifica corretamente a decisão agravada e aprecia expressamente a questão relativa à tempestividade recursal. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir premissas fáticas ou jurídicas já examinadas pelo órgão julgador. 3. Reconhecida a intempestividade do recurso, fica prejudicado o exame das demais teses de mérito, em razão da precedência lógica do juízo de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 0805599-12.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA.

EMBARGADA: MAXIMINO BRITO DO VALE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA.
em face de acórdão, que NÃO CONHECEI do seu recurso, nos seguintes termos:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hospital e Maternidade Camilo Salgado Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o requerimento do exequente quanto à satisfação de honorários sucumbenciais recursais e determinou bloqueio eletrônico via SISBAJUD no valor de R$ 49.140,79. A agravante alegou a tempestividade do recurso por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e de ciência válida via Domicílio Judicial Eletrônico, bem como suscitou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, excesso de execução, violação ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, equívoco na base de cálculo e preclusão lógica da verba executada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento preenche o requisito de tempestividade recursal, de modo a viabilizar o exame das alegações de nulidade da decisão agravada e de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O conhecimento do agravo de instrumento depende do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, entre os quais se destaca a tempestividade como requisito objetivo e cogente.

2.

A decisão agravada foi cientificada em 28/11/2025, com termo final do prazo recursal em 21/01/2026, enquanto o agravo de instrumento somente foi interposto em 06/03/2026, o que evidencia a sua manifesta intempestividade.

3.

O art. 1.003, § 5º, do CPC fixa em 15 dias o prazo para interposição dos recursos, e o agravo de instrumento, embora cabível nos termos do art. 1.015 do CPC, também se submete a esse prazo legal.

4.

A intempestividade configura vício objetivo insanável da admissibilidade recursal e faz operar a preclusão temporal, impedindo o exame do mérito da insurgência.

5.

As alegações de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional somente poderiam ser apreciadas se o recurso tivesse sido interposto dentro do prazo legal, porque o juízo de admissibilidade precede logicamente o juízo de mérito.

6.

A ciência da decisão via Domicílio Eletrônico em 28/11/2025 afasta a alegação de ausência de termo inicial para contagem do prazo recursal e não autoriza a mitigação do requisito temporal.

7.

Incide, portanto, o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC é intempestivo e não pode ser conhecido. 2. A ciência da decisão pelo Domicílio Eletrônico constitui termo inicial idôneo para a contagem do prazo recursal. 3. A constatação da intempestividade impede o exame das teses de nulidade da decisão agravada e de excesso de execução, em razão da precedência lógica do juízo de admissibilidade sobre o juízo de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, III e IV, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.015.

Alega que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar que o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão de
19/11/2025 (ID 161466856)
, da qual teria tomado ciência em
28/11/2025
, quando, na realidade, o recurso foi dirigido contra a decisão de
16/12/2025 (ID 163271075)
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora on-line de valores. Argumenta que a decisão de novembro foi objeto apenas de impugnação ao cumprimento de sentença, considerada tempestiva pelo juízo de origem.

Sustenta ainda que a decisão de
16/12/2025
jamais foi regularmente comunicada ao hospital, pois não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico, comunicação pelo Domicílio Judicial Eletrônico ou qualquer indicação de prazo recursal na aba “Expedientes” do sistema PJe. Em razão da ausência de intimação, afirma que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento sequer teve início, afastando a alegação de intempestividade.

Com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, defende a existência de contradição entre o acórdão embargado e o efetivo objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão utilizada para aferição da tempestividade não corresponde àquela efetivamente impugnada. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o seu julgamento de mérito (35853300 - Embargos de Declaração).

Em
contrarrazões
,
MAXIMINO BRITO DO VALE
sustenta que o recurso interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA
não merece provimento, por não apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada afirma que os argumentos apresentados são confusos, frágeis e representam mero inconformismo com a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

Defende que todos os atos processuais foram regularmente praticados, com pleno conhecimento das partes e de seus procuradores, inexistindo qualquer irregularidade na tramitação do processo.

Argumenta ainda que a embargante apenas repete alegações já apresentadas anteriormente, sem trazer fatos ou fundamentos novos que justifiquem a revisão da decisão. Sustenta que os recursos manejados possuem caráter meramente protelatório, buscando retardar o andamento e a conclusão da demanda.

Ao final, requer o
não provimento dos Embargos de Declaração
, com a consequente
manutenção integral do acórdão recorrido
, bem como a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais, multas, juros legais e honorários advocatícios (36138594 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso em exame, sustenta a embargante a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o Agravo de Instrumento teria sido considerado intempestivo a partir da ciência de decisão diversa daquela efetivamente impugnada. Afirma que o recurso foi interposto contra a decisão de ID 163271075, proferida em 16/12/2025, e não contra a decisão de ID 161466856, de 19/11/2025.

A alegação, contudo, não procede.

Da simples leitura do voto condutor do acórdão embargado verifica-se que o objeto do Agravo de Instrumento foi corretamente identificado. Consta expressamente do julgado que o recurso foi interposto contra a decisão interlocutória "identificada no instrumento pelo ID 163271075", a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a adoção de medida constritiva por meio do SISBAJUD.

Não há, portanto, qualquer equívoco ou contradição interna quanto à identificação da decisão agravada.

O que a embargante pretende, em realidade, é infirmar a conclusão adotada pelo colegiado acerca da intempestividade recursal, sustentando que a decisão de ID 163271075 não teria sido regularmente intimada e que, por conseguinte, o prazo recursal não teria se iniciado.

Todavia, tal insurgência não evidencia vício integrativo do julgado, mas manifesta irresignação com a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo recursal e consignou, de forma fundamentada, que havia registro de ciência processual apto a deflagrar a contagem do prazo, concluindo que o Agravo de Instrumento, protocolizado apenas em 06/03/2026, foi interposto após o esgotamento do prazo legal.

Ainda que a parte discorde da premissa fática adotada ou da interpretação jurídica conferida aos elementos constantes dos autos, tal circunstância não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se destinam à reapreciação do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento da matéria decidida, sendo inviável sua utilização para mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Também não se verifica omissão. O acórdão examinou o ponto central necessário à solução da controvérsia — a admissibilidade recursal sob o enfoque da tempestividade — e concluiu pela incidência da preclusão temporal, circunstância suficiente para impedir o exame das demais teses deduzidas no Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026